Tribunal: TJSP
Processo: 2082090-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2082090-36.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, são agravados MARCIO
KLEIN e PERLA ANITA KNOLLER KLEIN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 24722
2
Voto no 24722
Agravo Interno Cível no 2082090-36.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível)
Juiz(a): Daniel Serpentino
Agravante: Pearson Education do Brasil S/A
Agravados: Marcio Klein e Perla Anita Knoller Klein
AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO. PERDA DO OBJETO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de p. 252 do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente
(mantida pela r. decisão monocrática de pp. 04/06 dos Embargos de Declaração
também opostos pela ora recorrente), que não concedeu efeito ativo ao referido
recurso.
Repisa a agravante, em suma, os argumentos lançados na
minuta de agravo de instrumento para defender a possibilidade de penhora de
salário para a garantia de crédito de natureza alimentar, requerendo a concessão de
efeito ativo para a constrição de 20% dos salários recebidos pelos
executados/agravados.
É o relatório.
I) O presente agravo interno está sendo julgado
conjuntamente ao agravo de instrumento de que se originou, de forma que, com o
respectivo julgamento, cessam os efeitos com que inicialmente recebido o recurso
instrumental.
II) Assim, impõe-se reconhecer a perda do objeto do
presente agravo interno.
III) Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)